Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-51.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE INVESTIMENTOS FRAUDULENTO. PROVA PARCIAL DE TRANSFERÊNCIA À EMPRESA CORRETORA DE VALORES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. DOCUMENTO NÃO LEVADO A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR O VALOR DESCRITO EM DOCUMENTO EXTEMPORANEAMENTE JUNTADO. APRESENTAÇÃO TARDIA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Escritos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. Escritos não conhecidos.

2. Restituição de valores transferidos à empresa de investimentos erigida para o cometimento de fraudes financeiras. Documento necessário para fazer prova de valor transferido em determinada data. Escrito que deveria ter sido colacionado aos autos com a petição inicial ou durante a instrução do feito na origem. Art. 434 do CPC. Juntada tardia sem que demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 435 do CPC.

3. Conduta desidiosa da parte que não cuidou de instruir adequadamente a demanda nem apresentou justificativa plausível para a extemporânea juntada de documento essencial em fase de recurso manejado contra a sentença que não reconheceu o alegado direito à restituição do valor pretendido. Preclusão temporal e consumativa. Perda da oportunidade de praticar o ato processual para a parte que deixou de atender ao ônus probatório que a ela cabe.

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.